Tribunal: STF
Processo: HC 241717
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE PECULATO. ARTIGO 303, CAPUT, E § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO E REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A fase de recebimento da denúncia dispensa um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de malferimento da atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da imputação. Precedentes: HC 217.067-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/2022; HC 200.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/11/2021; HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019; 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018.



    2. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 108.168, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3/9/2014; RHC 216.084-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 13/12/2023.



    3. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 303, caput, e § 1º, do Código Penal Militar.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    6. Agravo interno DESPROVIDO.